Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-32.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXA EXTRA CONDOMINIAL EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE CONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Condomínio Paranoá Parque em face da sentença que acolheu embargos de execução opostos por Sandra Bezerra de Oliveira e Adriano Mendanha da Silva. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal de débitos vencidos antes de 23/12/2017 e o excesso de execução, determinando o decote da taxa extra de R$ 98,00, em desacordo com o limite fixado pela convenção condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) a validade da cobrança da taxa extra de R$ 98,00, fixada em assembleia geral, mas superior ao limite estabelecido na convenção condominial; e
(ii) a distribuição da responsabilidade pela sucumbência na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa extra, fixada em valor correspondente a 150% da taxa ordinária vigente, viola o limite previsto no art. 38, parágrafo único, da convenção condominial, que estabelece teto de 50% das taxas ordinárias arrecadadas no mês anterior.
4. O apelante não comprovou gastos extraordinários nem demonstrou conformidade com o limite da convenção, comprometendo os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da cobrança.
5. A sentença recorrida aplicou corretamente o prazo prescricional quinquenal e distribuiu as verbas sucumbenciais conforme o resultado da demanda, notadamente em decorrência da sucumbência mínima dos embargantes, ora apelados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A cobrança de taxa condominial extra deve respeitar o limite estabelecido na convenção do condomínio, sendo inexigível valor superior ao teto previsto, ainda que aprovado em assembleia geral.
2. Os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da cobrança não se configuram quando o montante excede limites convencionais sem a devida comprovação de despesas extraordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 323, 487, I, e 85, § 11; Convenção do Condomínio Paranoá Parque, art. 38.